Tribunal: TCU
Processo: 001.350/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3839/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.350/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Roberta Lima Nishimura Aiko (XXX.219.158-XX); Danielle Cordeiro Barbosa Bruno (XXX.841.006-XX); Flavio Tavares Goivinho (XXX.737.971-XX); Hemily Sued Alves Costa (XXX.812.191-XX); Hugo Mikael Santos Amancio (XXX.424.271-XX); Joao Victor Gama da Silveira Gutierres Gimenez (XXX.290.251-XX); Maria Aparecida Teixeira Viturião (XXX.903.221-XX); Marina Timo de Sa (XXX.417.591-XX); Pedro Ribeiro Simões Mathias (XXX.835.871-XX); Wanderson Moura de Castro Freitas (XXX.079.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.